Tribunal: TJPA
Processo: 0001129-58.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10222 - Estabilidade
Data de julgamento: 2020-06-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001129-58.2014.8.14.0301
APELANTE: LUIS AUGUSTO DA SILVA VALENTE

APELADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

CONSTITUCIONAL E
ADMINISTRATIVO.

APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE ESTABILIDADE EXCEPCIONAL.
SERVIDOR COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INICIADA EM 1987.
IMPOSSIBILIDADE DE CONTAGEM DO TEMPO DE TRABALHO EXERCIDO COMO ESTAGIÁRIO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PELO ART. 19 DO ADCT
DA CF/88
.
ESTABILIDADE EXTRAORDINÁRIA INEXISTENTE.

DESCABIMENTO DA APLICAÇÃO DA TEORIA DO FATO CONSUMADO.
TESE FIXADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL.

APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.
À UNANIMIDADE.

1- A questão em análise consiste em verificar se o apelante faz jus à declaração de estabilidade excepcional prevista no art. 19 do ADCT, alegando a teoria do fato consumado.

2-
O Apelante afirma em sua inicial que fora admitido no serviço público para exercer a função de estagiário do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará em março de 1986, permanecendo nesta condição até maio de 1987. Em 22.05.1987, teria sido designado para substituir o servidor Raimundo Nonato Monteiro de Melo no cargo de serviços auxiliares, aduzindo que tal situação ter-se-ia consolidado no tempo e que até 30.08.2013 o Apelante contava com 26 anos, 03 meses e 13 dias de serviço.

3- O art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias dispõe que os servidores públicos em exercício na data da promulgação da Constituição, há pelo menos cinco anos continuados, e que não tenham sido admitidos na forma regulada no art. 37, da Constituição, são considerados estáveis no serviço público.

4- No caso em análise,
o Apelante afirmou que sua contratação como estagiário ocorrera em
março de 1986,
com designação e
m 22.05.1987, para substituir o servidor no cargo de serviços auxiliares,
data estas que demonstram que o Apelante não se encontrava em exercício no período de 05 anos anteriores à 1988 e, em consequência, evidencia o não preenchimento dos requisitos exigidos pelo art. 19 do ADCT, não podendo ser-lhe atribuída a estabilidade. Precedentes.

5-

Pretende o Apelante seja aplicada a teoria do fato consumado para que seja reconhecido seu pretenso direito à estabilidade excepcional do art. 19 do ADCT, contudo compete destacar que
o Pleno do STF em Repercussão Geral, no julgamento do RE 608482, de relatoria do Min. Teori Zavascki, fixou a orientação de que não é compatível com o regime constitucional de acesso aos cargos públicos a aplicação da teoria do fato consumado.

6-Neste viés,
não se mostra possível o acolhimento da tese de reconhecimento da teoria do fato consumado ante sua manifesta incompatibilidade.

7-
Apelação conhecida e não provida. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 17ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 29 (vinte e nove) de junho à 06 (seis) de julho de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por

Apelante:
LUIS AUGUSTO DA SILVA VALENTE
contra ESTADO DO PARÁ, em razão de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Fazenda da Comarca de Belém, nos autos da Ação Declaratória de Estabilidade Excepcional c/c Pedido de Tutela Antecipada (processo nº
0001129-58.2014.8.14.0301
-PJE) ajuizada pelo Apelante.

A sentença recorrida (Id
1476391
) teve a seguinte conclusão:

(...) DIANTE DO EXPOSTO, e de tudo mais o que consta dos autos, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, dando por EXTINTO O PROCESSO. Custas e honorários advocatícios, que fixo, estes, em 20% (vinte por cento)sobre o valor atualizado da causa (art. 85, §4°, III, do CPC), a serem suportados pela parte Autora, ambos corrigidos monetariamente a partir do ajuizamento da ação (Súmula 14, do STJ), aplicando-se os fatores de atualização monetária da Tabela Uniforme da Justiça Estadual, de autoria do Professor Gilberto Melo, aprovada no XI ENCOGE (Encontro Nacional de Corregedores-Gerais de Justiça dos Estados e do Distrito Federal), em São Luís(MA).Escoado o prazo recursal, certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os presentes autos com as cautelas legais. P.R.I.C. Belém, 6 de dezembro de 2017. (...) – Grifo nosso

Em razões recursais (Id
1476393
),
o Apelante alega que a sentença deve ser reformada, uma vez que a declaração de estabilidade excepcional requerida na inicial consistiria em tratamento isonômico, encontrando respaldo no art. 19 do ADCT.

Aduz que a sentença não teria observado a teoria do fato consumado, uma vez que a situação do Apelante já perduraria por 26 anos. Sustenta, ainda, a possibilidade de convalidação dos atos administrativos defeituosos, desde que inexista lesão a terceiros, ao interesse público e haja boa-fé, legalidade aparente e não configure nulidade absoluta, visando consolidar a segurança jurídica.
Ao final requer o conhecimento e provimento do recurso.

O Apelado apresentou contrarrazões (Id
1476395
), refutando as teses da apelação e requerendo a manutenção da sentença quanto à improcedência da ação.

Encaminhado os autos Ministério Público, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do recurso (Id 1865959).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço da Apelação uma vez que presentes os pressupostos de admissibilidade, passando a apreciá-la.

A questão em análise consiste em verificar se o apelante faz jus à
declaração de estabilidade excepcional prevista no art. 19 do ADCT, alegando a teoria do fato consumado.

O Apelante afirma em sua inicial que fora admitido no serviço público para exercer a função de estagiário do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará em março de 1986, permanecendo nesta condição até maio de 1987. Em 22.05.1987, teria sido designado para substituir o servidor Raimundo Nonato Monteiro de Melo no cargo de serviços auxiliares, aduzindo que tal situação ter-se-ia consolidado no tempo e que até 30.08.2013 o Apelante contava com 26 anos, 03 meses e 13 dias de serviço.

Acerca da investidura em cargo público ou emprego público, o inciso II do art. 37 da Constituição Federal preceitua que dependerá de prévia aprovação em concurso público, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração.

Impende destacar que o art. 19 do ADCT inseriu norma transitória criando uma estabilidade excepcional para servidores não concursados da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios que, quando promulgação da CF/88 já exercia função pública por no mínimo 5 (cinco) anos ininterruptos, senão vejamos:

Art. 19. Os servidores públicos civis da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, da administração direta, autárquica e das fundações públicas,
em exercício na data da promulgação da Constituição, há pelo menos cinco anos continuados, e que não tenham sido admitidos na forma regulada no art. 37, da Constituição, são considerados estáveis no serviço público
. (grifos nossos).

As hipóteses não alcançadas pela estabilização se qualificam como exceções e, portanto, devem ser interpretadas restritivamente. A regra geral, desse modo, é a da permanência dos servidores no serviço público, desde que consumado o fato gerador do direito previsto na norma constitucional. Se não há elementos probatórios que indiquem estar a situação do servidor dentro das exceções, deve ser-lhe reconhecido o direito à estabilidade (CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 27. ed. rev., ampl. e atual. São Paulo: Atlas, 2014, p. 679). Deste modo, os servidores admitidos após 05 de outubro de 1983, sem prévia aprovação em concurso público, não são considerados estáveis, por não serem abarcados pela regra contida no art. 19 do ADCT.

No caso em análise, o Apelante afirmou que sua contratação como estagiário ocorrera em
março de 1986,
com designação e
m 22.05.1987, para substituir o servidor no cargo de serviços auxiliares,
data estas que demonstram que o Apelante não se encontrava em exercício no período de 05 anos anteriores à 1988 e, em consequência, evidencia o não preenchimento dos requisitos exigidos pelo art. 19 do ADCT, não podendo ser-lhe atribuída a estabilidade.

Corroborando este entendimento, o Egrégio Tribunal de Justiça se posicionou:

ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO AO SERVIÇO PÚBLICO.
SERVIDOR TEMPORÁRIO.
ESTABILIDADE NÃO RECONHECIDA. REINTEGRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE
. 1- A apelante foi contratada para o exercício da função de professor na Administração Estadual,
com fulcro no inciso IX, do art. 37, da CF/88 e Lei Complementar Estadual nº 07/91,
permanecendo por 15 (quinze) anos, mediante sucessivas prorrogações do contrato temporário inicialmente firmado
; 2-
A estabilidade conferida pelo art. 19, do ADCT, refere-se ao servidor em exercício, na data da promulgação da Constituição, há pelo menos cinco anos continuados, e que não tenham sido admitidos na forma regulada no art. 37 da Constituição
; 3- O servidor contratado a título precário não goza do direito à estabilidade, razão pela qual, mediante critérios de conveniência e oportunidade, o Administrador pode determinar a sua dispensa a qualquer tempo; 4- Impossibilitado o acolhimento do pleito de reintegração ao serviço público, porquanto não afastado o vínculo administrativo originário de contrato temporário;

5- Apelo conhecido e desprovido.
(
PROCESSO Nº 0030738-91.2011.8.14.0301; 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO; APELAÇÃO CÍVEL; RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO;
Data de Publicação:
06/04/2018) -
(grifos nossos).

A jurisprudência pátria manifesta-se no mesmo sentido:

REEXAME NECESSÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ESTABILIDADE EXTRAORDINÁRIA. ART. 19 DO ADCT DA CF/88. PROCESSO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA. PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. VIOLAÇÃO. SENTENÇA INTEGRADA EM REEXAME NECESSÁRIO.
O art. 19 das disposições transitórias da Constituição Federal de 1988 dispõe que os servidores públicos em exercício na data da promulgação da Constituição, há pelo menos cinco anos continuados, e que não tenham sido admitidos na forma regulada no art. 37, da Constituição, são considerados estáveis no serviço público.
O impetrante comprova que prestou serviço público no Município de Ouriçangas desde 1983, detendo o direito de ter reconhecida a estabilidade no serviço público. O Município não logrou êxito em comprovar a tese de que o servidor exercia cargo em comissão, de livre nomeação e exoneração. A jurisprudência é pacífica no sentido de reconhecer a impossibilidade do servidor ser afastado do cargo, senão em virtude de sentença judicial transitada em julgado ou de resultado do processo administrativo disciplinar, no qual lhe tenha sido assegurada a ampla defesa. (Classe: Remessa Necessária, Número do Processo: 0000589-29.2009.8.05.0109, Relator (a): Edmilson Jatahy Fonseca Júnior, Segunda Câmara Cível, Publicado em: 08/09/2016). (TJ-BA - Remessa Necessária: 00005892920098050109, Relator: Edmilson Jatahy Fonseca Júnior, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 08/09/2016). (grifos nossos).

Pretende o Apelante seja aplicada a teoria do fato consumado para que seja reconhecido seu pretenso direito à estabilidade excepcional do art. 19 do ADCT, contudo compete destacar que
o Pleno do STF em Repercussão Geral,
no julgamento do RE 608482, de relatoria do Min. Teori Zavascki,
fixou a orientação de que não é compatível com o regime constitucional de acesso aos cargos públicos a aplicação da teoria do fato consumado,
senão vejamos:

“Não é compatível com o regime constitucional de acesso aos cargos públicos a manutenção no cargo, sob fundamento de fato consumado, de candidato não aprovado que nele tomou posse em decorrência de execução provisória de medida liminar ou outro provimento judicial de natureza precária, supervenientemente revogado ou modificado.”

Neste viés,
não se mostra possível o acolhimento da tese de reconhecimento da teoria do fato consumado ante sua manifesta incompatibilidade. Neste viés,
vejamos o julgado do STF abaixo transcrito:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE ESTABILIDADE NO SERVIÇO PÚBLICO. ART. 19 DO ADCT.
ARGUIÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL.
REQUISITO TEMPORAL PARA ESTABILIDADE NÃO COMPROVADO. IMPOSSIBILIDADE DE CONTAGEM DO TEMPO DE TRABALHO EXERCIDO COMO ESTAGIÁRIA. FATO CONSUMADO. DESCABIMENTO
. TESE FIXADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL (RE 608.482, REL. MIN. TEORI ZAVASCKI, TRIBUNAL PLENO, DJE 30.10.2014). AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1.
É pacífico o entendimento desta Corte afirmando que a pretensão decorrente de contrato de estágio não tem vinculação com relação de trabalho
, razão pela qual não compete à Justiça Laboral julgar ação nela baseada. 2.
O art. 19 do ADCT concedeu estabilidade extraordinária apenas aos servidores que, na data da promulgação da Constituição Federal de 1988, estivessem em exercício há pelo menos 5 anos contínuos
. 3. Contudo, no caso dos autos, as instâncias de origem consignaram que a autora somente firmou contrato de trabalho com a Administração em 1.10.1984, não preenchendo, assim, o prazo de cinco anos previsto na norma. Não sendo admissível que o tempo de trabalho exercido na função de estagiária seja computado para fins de estabilidade extraordinária. 4.
Não se mostra possível o acolhimento da tese de reconhecimento da teoria do fato consumado, uma vez que o Pleno do Supremo Tribunal Federal em Repercussão Geral, fixou a orientação de que não é compatível com o regime constitucional de acesso aos cargos públicos a aplicação de tal instituto (RE 608482, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe 30.10.2014)
. 5. Agravo Interno do Particular a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no REsp: 1373511 RJ 2013/0071602-0, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 11/12/2018, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/02/2019) – Grifo nosso

Assim, nenhuma razão assiste ao Apelante, pelo que merece ser mantida a sentença de improcedência.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO,
para manter a sentença recorrida, nos termos da fundamentação.

É o voto.

P.R.I.

Belém (PA), 29 de junho de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 07/07/2020